Tribunal: TJDFT
Processo: 20130111402608APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA COMO GARANTIA DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELA AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE ANULAÇÃO DO TÍTULO. REINÍCIO DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA NO PRAZO DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DÍVIDA INEXIGÍVEL.
I. Proposta demanda que tem por objeto a sustação do protesto e a anulação da nota promissória emitida para garantir contrato de renegociação de dívida, tem-se por interrompido o prazo prescricional para a cobrança judicial respectiva.
II. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr “da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper”, segundo o disposto no artigo 173 da Lei Civil de 1916 (CC/2002, art. 202, p. ún.).
III. Transitada em julgado a sentença e não observado o prazo do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da dívida inscrita no “contrato de renegociação” e na nota promissória emitida em garantia.
IV. Não se pode estabelecer termos iniciais distintos para a prescrição da pretensão de cobrança baseada no “contrato de renegociação” e da “nota promissória” emitida como garantia de pagamento, ainda que o protesto deste título de crédito tenha sido sustado por decisão judicial que depois não se confirmou na sentença que julgou improcedente a demanda principal.
V. Recurso conhecido e provido.